Tribunal: CARF
Processo: 10920.907938/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.907938/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.185 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS DO MESMO ANO. TOTAL PAGO
EQUIVALENTE AO TOTAL DEVIDO.
Se a DCOMP formaliza compensação entre estimativas do mesmo ano, e o
total da CSLL paga equivale ao total da CSLL calculada na apuração anual,
não há débito em aberto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 06 a
11) que informa como crédito pagamento a maior de CSLL efetuado em 28/12/2007, referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.907938/2011-95
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907938/2011-95

período de apuração de 30/11/2007, no código 2484 (CSLL – optantes de apuração com base no
lucro real – estimativa mensal), valor total do DARF R$ 9.543,00, crédito pleiteado de R$
4.860,00. O débito compensado foi a estimativa, também de CSLL, devida no mês seguinte
(dezembro de 2007).
O Despacho Decisório, à fl. 04, não homologou a compensação informada, pela
seguinte razão:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

Na Manifestação de Inconformidade à fl. 03, a empresa alegou:
No período de 11/2007 foi paga estimativa de CSLL a maior no valor de R$
4.860,00, sendo que este pagamento foi deduzido na apuração da CSLL devido ao
final do período (12/2007).
Foi apresentado perdcomp a fim de comprovar o abatimento deste valor na
apuração de 12/2007. Observa-se na DIPJ Ficha 16, correspondente ao mês de
dezembro, que foi considerado na linha 05 — CSLL devida em meses anteriores o
valor de R$ 83.919,86 que corresponde aos valores devidos nos meses anteriores,
acrescidos do valor de R$ 4.860,00, que corresponde ao pagamento de estimativa feito
a maior em 11/2007, sendo recolhidos efetivamente os valores corretos no ano.
(...) através de consulta ao Sr. Andre/Saorth que nos encaminhou ao fiscal Fabio
em 27/10/2010, fomos orientados que o procedimento seria retificar a DCTF 2o
semestre 2007 e DIPJ ano calendário 2007 com essas informações e apresentar essa
manifestação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 21 a 28 do presente processo (Acórdão no 16-83.794, de 22/08/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, ponderou-se que o motivo do indeferimento residia no fato do direito
creditório referir-se a estimativa mensal, caso em que somente poderia ser utilizado como
dedução da CSLL devida no encerramento do período anual. Que, no entanto, com a edição da
IN RFB no 900/2008, a Receita Federal havia alterado a interpretação da legislação positivada na
IN SRF no 600/2005, a partir de então prevalecendo a interpretação de que era possível a
formação de indébito tributário do pagamento indevido ou a maior de estimativas. Que a
interpretação, mais favorável, aplicava-se retroativamente.
Porém, analisando o crédito, concluiu que o indébito de estimativa havia
integrado a apuração anual da CSLL, com a consequente diminuição do valor a pagar de
estimativa em dezembro de 2007. Isso porque, na DIPJ Retificadora, havia sido considerado como
CSLL devida nos meses anteriores o valor de R$ 83.919,86, correspondente à soma da CSLL devida
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907938/2011-95

nos meses anteriores a novembro (R$ 74.376,86) e o valor de R$ 9.543,00 – valor total recolhido
referente a novembro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 31), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 09/11/2018 (recurso
às fls. 34 a 42, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 33).
Alega prescrição intercorrente da cobrança decorrente da não homologação.
Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade do débito em aberto até a prolação de
decisão definitiva.
No mérito, alega que toda a CSLL devida no ano de 2007 foi devidamente
quitada, conforme DIPJ, planilha anexa (fl. 42), e comprovantes de pagamentos às fls. 72 a 82.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Primeiramente, é necessário esclarecer que, conforme a Súmula CARF no 11, de
observância obrigatória para este colegiado, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Quanto à suspensão da exigibilidade do débito até a prolação de decisão definitiva
do processo administrativo, ela já decorre, automaticamente, do Decreto no 70.235/1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.

No mérito, a decisão recorrida já ultrapassou a razão da não homologação
indicada no Despacho Decisório – pagamento de estimativa mensal somente poder ser utilizado
na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração. Concluiu que era possível a
formação de indébito tributário a partir do pagamento a maior de estimativa.
Resta analisar o crédito e a compensação efetuada.
Verifica-se, na DIPJ, que no mês de novembro de 2007 foi apurada estimativa a
pagar de R$ 4.512,25 (fl. 57), tendo sido recolhido DARF de R$ 9.543,00 (fl. 81), que produziria
o crédito pleiteado de R$ 4.860,00.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907938/2011-95

O acórdão recorrido concluiu que esse excesso de pagamento foi utilizado para
reduzir o valor de estimativa devido no mês de dezembro, já estando assim computado na
apuração anual da CSLL. Não estaria disponível, portanto, o crédito.
De fato, na DIPJ retificadora apresentada, às fls. 57 e 58, vê-se que foi mesmo o
que aconteceu. Em dezembro, a estimativa apurada era de R$ 88.432,11. Foi informado que já
havia sido pago, a título de estimativas, R$ 83.919,86, valor que inclui todo o pagamento de R$
9.543,00 efetuado. Então, restaram ser pagos, em dezembro, R$ 4.512,25.
Ora, o que foi feito em DIPJ foi exatamente a compensação que o contribuinte
informou na DCOMP às fls. 06 a 11 – excesso de pagamento da estimativa de novembro para
reduzir a estimativa de dezembro.
Se o débito a ser compensado fosse qualquer outro, não haveria como se
homologar a compensação, já que o crédito já foi consumido reduzindo a estimativa a pagar de
dezembro de 2007. Mas o débito é exatamente a estimativa a pagar de dezembro de 2007. A
DCOMP está espelhando a DIPJ.
Está claro que não é a técnica correta, e a empresa foi mal orientada no
preenchimento da DIPJ. Em dezembro, deveria ter informado como CSLL devida em meses
anteriores apenas o efetivamente devido, e não o pago a maior. A estimativa de dezembro
calculada seria maior em R$ 4.860,00, que seriam compensados através da DCOMP em questão.
O resultado, no entanto, foi o mesmo. Como a empresa argumenta, na apuração
anual resultaram devidos R$ 88.432,11, valor totalmente quitado pelos DARF às fls. 72 a 82.
Não é possível, portanto, que desse encontro de contas resulte a cobrança dos mesmos R$
4.860,00.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital